Tribunal: TJDFT
Processo: 0728922-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA. IMPOSSIBILIDADE. ARTS. 1o e 5o DA LEI No 8.009/90. ÚNICO IMÓVEL UTILIZADO COMO MORADIA PERMANENTE. FALTA DE INDICAÇÃO DE OUTROS IMÓVEIS PERTENCENTE AO DEVEDOR. ÔNUS DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. IMPENHORABILIDADE VERIFICADA. DECISÃO REFORMADA.
1. Com relação à impenhorabilidade, o art. 5o da Lei n.o 8.009/90, estabelece que: “para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.” E pelo que restou verificado nos autos, os credores não indicaram outros imóveis pertencentes à devedora.
2. O C. Superior Tribunal de Justiça entendeu, em julgado recente, que é ônus do exequente a comprovação de que o executado possui outros imóveis em seu nome com a finalidade de moradia, para que seja possível a descaracterização do bem de família.
3. Portanto, de acordo com as provas dos autos, correta a desconstituição da penhora sobre o imóvel, sob o fundamento de impenhorabilidade do bem de família, uma vez que comprovada a moradia habitual da devedora.
4. Agravo de Instrumento CONHECIDO e PROVIDO. Decisão reformada para desconstituir a penhora.